Tribunal: TJMT
Processo: 1023419-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023419-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 03.063.055/0001-39 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BALDIN - CPF: 360.660.218-93 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023419-62.2019.8.11.0041

APELANTE: IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PELA CONTRATANTE

- INFORMAÇÃO INCORRETA NO DENOMINADO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AUTÔNOMO - INCONSISTÊNCIAS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DO ICMS É DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – CONTRATO ESTABELECIDO NA MODALIDADE CIF (
COST, INSURANCE AND FREIGHT)
– NÃO COMPROVAÇÃO – CARGA EFETIVAMENTE ENTREGUE AO DESTINATÁRIO FINAL – DEVER DE PAGAMENTO – DEDUÇÃO DO ICMS DA QUANTIA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

As vendas de mercadoria com cláusula CIF (
cost, insurance and freight
; custo, segurança, frete) são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo custo do transporte das mercadorias, cobrando, do adquirente, o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na nota fiscal de venda. Nessa modalidade, o valor do frete e do seguro de transporte integram o valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de cálculo do ICMS.

No caso, não prospera a alegação da autora no sentido de que o contrato de transporte de mercadoria foi celebrado na modalidade CIF, e que por isso não seria responsável pelo pagamento do ICMS, pois não consta dos autos o instrumento do contrato a fim de verificar a existência de cláusula CIF e não consta das notas fiscais relativas aos fretes em discussão indicação de que o valor o transporte integre os valores das notas.

Por outro lado, comprovado nos autos que a carga fora efetivamente entregue ao destinatário final, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a requerida proceda ao pagamento pelo serviço de transporte prestado pela autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito da contratante, deduzindo-se, entretanto, da quantia devida o valor relativo ao ICMS.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA
na
Ação de Cobrança
ajuizada em face da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Sustenta que a sentença não empregou o artigo 476 do Código Civil de forma correta pelos seguintes motivos: a recorrida confessou que não efetuou o pagamento dos serviços prestados pela apelante; a modalidade de frete pactuada entre as partes foi a CIF (pago na origem), na qual o emitente (requerida) se responsabiliza pelos custos, inclusive quanto ao pagamento dos impostos; e a apelada deixou de comprovar que a autora tenha negligenciado algum dos seus deveres.

Assevera que caberia à apelada exigir a diferença do imposto (ICMS) por meios próprios, garantido o pagamento do credor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante se limitou a repetir as razões da petição inicial. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 205188932).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões a requerida suscita a
preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir a os argumentos da petição inicial.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, trabalha com transporte de cargas perigosas e massa asfáltica, e em agosto/2016 três empresas construtoras (MATSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA JUREMA LTDA e ZOPONE – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA) adquiriram os produtos fornecidos pela demandada/apelada, o que ensejou a contratação da autora pela requerida/apelada para realização do transporte dessas substâncias perigosas.

Segundo a demandante, o contrato foi estabelecido na modalidade CIF, sigla em língua inglesa que significa
Cost, Insurance and Freight
, o que se traduz em uma modalidade de contrato de transporte na qual o vendedor/emitente/fornecedor se responsabiliza por todos os custos e riscos do transporte até a entrega junto ao destinatário.

Sob a alegação de que a requerida não efetuou o pagamento pelos serviços prestados, ajuizou a presente ação requerendo a sua condenação ao pagamento de R$ 47.532,72 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).

Ao apresentar defesa, a demandada
admitiu a inadimplência, mas alegou que os valores não foram pagos em razão da ausência de cumprimento, pela autora, das obrigações junto ao Fisco do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual retém o pagamento até que a obrigação tributária complementar seja cumprida.

Pois bem.

A apelante alega
que a sentença não empregou de forma correta o artigo 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), uma vez que além de a requerida confessar que está inadimplente, a modalidade de frete pactuada entre as partes foi a CIF (pago na origem), na qual o emitente (requerida) se responsabiliza pelos custos, inclusive quanto ao pagamento dos impostos.

Sobre o tema, convém esclarecer que as vendas de mercadoria com cláusula CIF (
cost, insurance and freight
; custo, segurança, frete) são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo custo do transporte das mercadorias, cobrando, do adquirente, o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na nota fiscal de venda.

Registre-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado,
devendo em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte integrar o valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de cálculo do ICMS
, conforme prevê o artigo art. 13, §1º, II, “b” da Lei Complementar Federal 87/1996, in verbis:

“
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado
”.

Assim, o custo dos fretes até concluir a operação de venda estará incluso na nota fiscal de venda emitida e, inclusive, a nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implica em cobrança
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ
” (TJMT - N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2- Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação. 3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
”. (TJMT - N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 10/03/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT- CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC -

INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO-

IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO

DESPROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou

empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

2. Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação. 3. A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria. [...]
”.

(N.U 0030056-27.2011.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

No caso, apesar de alegar que o contrato de transporte de mercadoria foi celebrado na modalidade CIF, e que por isso não seria a apelante responsável pelo pagamento do ICMS, não consta dos autos o instrumento do contrato a fim de verificar a existência de tal cláusula.

Além disso, observa-se das notas fiscais relativas aos fretes em discussão que não há indicação de que o valor do frete integre os valores das notas, consoante se verifica dos IDs 205188824 a 205188846.

Portanto, não se desincumbiu a apelante de comprovar o fato constitutivo do seu direito quanto à modalidade de frete do contrato e a consequente responsabilidade da apelada pelo pagamento, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por outro lado, a apelada demonstrou que autora declarou nos denominados Conhecimentos de Transporte Autônomos (CTAs) base de cálculo incorreta do ICMS em relação aos transportes discutidos nos autos, o que gerou inconsistência tributária na nota fiscal emitida, conforme se verifica dos emails constantes nos IDs 205188883 e 205188884, situação que a motivou reter o pagamento da recorrente.

Ocorre que, a despeito disso, resta incontroverso dos autos que a carga transportada pela apelante foi efetivamente entregue ao seu destinatário final, tendo em vista os comprovantes de entrega constantes nos IDs

205188824 a 205188846, não se afigurando razoável que a transportadora nada receba pelos serviços prestados.

Desta feita, a fim de evitar enriquecimento ilícito da contratante, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a apelada proceda ao pagamento pelo serviço de transporte prestado pela autora deduzindo-se da quantia devida o valor relativo ao ICMS.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a sentença para condenar a requerida ao pagamento do serviço de transporte de carga prestado pela autora, deduzindo-se da quantia devida o valor relativo ao ICMS, a ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação dos comprovantes de débitos.

Por consequência, diante da sucumbência mínima da apelante, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024